Tribunal: TJSP
Processo: 2072264-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção "iuris tantum" - Benefício concedido a quem comprove a carência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF -Indeferimento em primeira instância - Pleito de reversão - Descabimento - Parte agravante que não logrou comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção "iuris tantum" - Benefício concedido a quem comprove a carência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF -Indeferimento em primeira instância - Pleito de reversão - Descabimento - Parte agravante que não logrou comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais - Percebimento de rendimentos mensais líquidos em torno de R$ 4.650,00, movimentações bancárias de quantias significativas e Declaração de Imposto de Renda, donde se nota vultosa quantia guardada em conta investimento (aproximadamente R$ 99.500,00) - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse - Hipossuficiência não caracterizada - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072264-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MAURA
BÁRBARA MARTINS NEVES OGUITANI, são agravados BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Revogaram a
liminar concedida às fls. 92-93 e negaram provimento ao recurso. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22651
Agravo de instrumento no 2072264-83.2020.8.26.0000
Agravante: Maura Bárbara Martins Neves Oguitani
Agravados: Banco Santander (Brasil) S/A. e Zurich Santander Brasil Seguros e
Previdência S/A.
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça -
Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz
presunção “iuris tantum” - Benefício concedido a quem
comprove a carência de recursos nos termos do art. 5o, inciso
LXXIV da CF -Indeferimento em primeira instância - Pleito de
reversão - Descabimento - Parte agravante que não logrou
comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais - Percebimento de rendimentos mensais líquidos
em torno de R$ 4.650,00, movimentações bancárias de
quantias significativas e Declaração de Imposto de Renda,
donde se nota vultosa quantia guardada em conta investimento
(aproximadamente R$ 99.500,00) - Elementos que evidenciam
a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse -
Hipossuficiência não caracterizada - Decisão mantida -
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão copiada à
fl. 69 que indeferiu a gratuidade de justiça à requerente e determinou o recolhimento das
custas iniciais, diligência de oficial de justiça, bem como taxa de mandato, sob pena de
extinção do processo.
Inconformada, busca a agravante a reforma do decisum. Para tanto, aduz
que não é necessário estado de miserabilidade para concessão do benefício de
assistência judiciária gratuita. Alega que todo o valor de seu benefício previdenciário
(aposentadoria por invalidez) é consumido pelas despesas ordinárias mensais, além de
gastos médicos não tendo condições econômicas para custear despesas processuais sem
prejudicar sua subsistência. Ademais, não se admite seja afastada a presunção de
pobreza em razão da natureza da demanda e pela constituição de advogado particular.
Postula concessão da gratuidade judiciária, como garantia do pleno acesso à justiça.
A liminar foi deferida às fls. 92-93, ocasião em que foi determinada a
vinda de comprovantes de renda mensal, extratos bancários, fatura de cartão de crédito,
declaração de bens ou isenção de IR e de despesas ordinárias mensais condizentes à
alegada situação.
Veio manifestação às fls. 97-98 pela qual a agravante ressaltou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embora perceba aposentadoria por invalidez em torno de R$ 4.649,19, tal valor não é
suficiente para custear todas as despesas necessárias para o dia a dia, tais como escola
de seu filho, medicamentos de uso contínuo, alimentação, vestuários, consoante
demonstrado pelos documentos anexos (fls. 99-127).
É o relatório.
Inicialmente, no que toca ao pedido de concessão da gratuidade da
Justiça, dizia o parágrafo único, do artigo 2o, da Lei n° 1.060/50 que: “considera-se
necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento
próprio ou da família”.
Por sua vez, o artigo 1.072, inciso III, do Código de Processo Civil
revogou inúmeros artigos da Lei no 1.060/50, ocasião em que a gratuidade da justiça
passou a ser tratada no bojo dos artigos 98 a 102, desse Codex.
Nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil e, ainda, com
base nas disposições revogadas da Lei no 1.060/50, tem-se que a declaração da
requerente atestando sua condição de pobreza para o deferimento de tal benefício
presume-se verdadeira; porém, não se pode olvidar que essa declaração induz presunção
iuris tantum da condição alegada.
O artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal é claro no sentido de
que o benefício cabe em relação aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Portanto, a pretensão pode ser impugnada pela parte adversa, assim como pode o juiz
determinar a comprovação da alegada condição de miserabilidade.
Pois bem.
No caso dos autos, embora a agravante afirme não ter condições de arcar
com as custas processuais por falta de capacidade financeira, ela não ofereceu
elementos de comprovação do alegado que pudesse viabilizar o deferimento do
benefício.
Do Histórico de créditos do INSS, nota-se a referência a rendimentos
mensais líquidos acima de três salários mínimos (próximos a R$ 4.650,00), montante
além do parâmetro de rendimentos, comumente, utilizado para fins de eventual
concessão da benesse (3 salários mínimos).
De sua última declaração de Imposto de Renda - Pessoa Física exercício
2020 (fls. 120-127), há referência a residir em Brasília/DF, embora a exordial narre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como seu endereço a cidade de Guarulhos/SP, informações não esclarecida pela
agravante, além disso nota-se quantia alta guardada em conta investimento (em torno de
R$ 99.500,00).
Verificam-se, ainda, a partir das cópias dos extratos bancários dados
referentes a intensas movimentações recentes, tais como Crédito de R$ 39.372,02,
Aplicação em CDB de R$ 15.000,00, TED dif. titularidade CIP R$ 13.500,00, TED
mesma titularidade CIP R$ 3.064,00, circunstâncias que, somadas, afastam a
comprovação da alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais (fls.
99-102).
Consigne-se que as despesas de ordem pessoal da agravante não
prevalecem para o fim de elidir a obrigação de pagamento das custas e despesas
processuais, porquanto com ela concorrem. Conveniente salientar que a concessão da
gratuidade atinge, além dos interesses da parte contrária, o próprio erário, por implicar
renúncia de receita.
Destarte, os elementos amealhados ao feito revelam-se, suficientemente,
contundentes para justificar o indeferimento da gratuidade judiciária à agravante.
Nestes termos, revoga-se a liminar concedida às fls. 92-93 e nega-se
provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator